Tribunal: STF
Processo: RE 1575545
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário. Mandado de segurança. Concurso público. Realocação de cargo. Enquadramento funcional. Súmula vinculante 43. Afastamento pela instância de origem. Lei municipal 6.254/2024. Incidência das súmulas 279, 280, 282 e 356 do STF. Agravo interno que não ataca um dos fundamentos da decisão agravada. Artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. Agravo não conhecido. 

    I. Caso em exame 

    1.  Agravo interno em face de decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com fundamento nas Súmulas 279, 280, 282 e 356 do STF.     

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível ou não, no caso concreto, afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de prover o recurso extraordinário por contrariedade à Súmula Vinculante 43.

    III. Razões de decidir 

    3. É ônus do recorrente impugnar especificadamente todos os fundamentos da decisão agravada. 

    4. No caso, nas razões do agravo regimental, a parte recorrente deixou de atacar um dos fundamentos da decisão agravada, relativo à incidência da Súmula 279 do STF. 

    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF.

    IV - DISPOSITIVO

    6. Agravo regimental não conhecido, com determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.